Tribunal: TJDFT
Processo: 0700412-83.2020.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700412-83.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA RODRIGUES BATISTA, VILMA APARECIDA RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALESSANDRA RODRIGUES BATISTA e VILMA APARECIDA RODRIGUES contra a decisão proferida no bojo do PJE n. 0714762-62.2020.8.07.0016, em tramitação no 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelas ora agravantes, nos seguintes termos: [...] Cuida-se de obrigação de fazer com a qual a parte autora pretende que o requerido seja compelido a incluir, na condição de dependente legal da primeira requerente, ALESSANDRA RODRIGUES BATISTA, a sua genitora, Senhora VILMA APARECIDA RODRIGUES, para que assim possa usufruir dos benefícios inerentes à dependência. DECIDO. Será concedida tutela de urgência quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (CPC, art. 300). No caso, apesar dos argumentos apresentados, a existência normatização contrária à pretensão da parte autora (Portaria 924 da PMDF) é motivo, ao menos por ora, indicativo da falta de probabilidade de seu direito. A demonstração do alegado exige, portanto, a necessária dilação probatória, com a consequente oitiva da parte demandada. Neste contexto, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório e cognição exauriente, por ora, afastada está a presença dos requisitos autorizadores da medida antecipatória requerida, razão pela qual a INDEFIRO.[...] (grifou-se) No feito, pretendem a inclusão da segunda agravante como dependente da primeira agravante, militar da ativa, a fim de que aquela possa usufruir da assistência médica hospitalar da PMDF. Para tanto, argumentam que a segunda agravante é genitora e dependente econômica da primeira agravante, sendo idosa e portadora de diabetes mellitus do tipo 2. Destacam, ainda, que a segunda agravante reside com a primeira. Informam que solicitaram administrativamente a inclusão da segunda agravante como dependente junto à PMDF, mas que o benefício foi negado pelo fato de perceber renda superior a um salário mínimo (proventos de aposentadoria no montante de R$ 1.273,79). Destacam que há urgência na inclusão na assistência de saúde, uma vez que a segunda agravante não possui cobertura securitária de saúde e não possui condições financeiras de arcar com um plano de saúde particular, diante do alto valor cobrado pelas operadoras de plano, mormente diante da idade e do quadro de saúde da segunda agravante. Assim sendo, postulam a concessão da tutela recursal antecipada, a fim de que o Distrito Federal seja compelido a incluir “na condição de dependente a Sra. Vilma Aparecida e consequente assistência médico-hospitalar, em prazo não superior à 5 dias, ou, fixando prazo razoável para o cumprimento da tutela, impondo multa diária pelo seu descumprimento, a ser revertida em favor dos Autores”. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada com a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido. É o breve relato. Decido. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelas agravantes. A partir da documentação acostada, observa-se que a segunda agravante é dependente econômica da primeira agravante, inclusive residindo sob o mesmo teto (ID 15513435 e 15513436). Percebe pouco mais de 1 (um) salário-mínimo, precisamente o montante de R$ 1.273,79, a título de proventos de aposentadoria por tempo de contribuição (ID 15513439). Além disso, é idosa, com 61 anos, com diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 (ID 15513447). Resta demonstrada a premente necessidade da inclusão da segunda agravante como dependente da primeira agravante, para o fim de usufruir dos benefícios de assistência médico-hospitalar da PMDF, ante a inviabilidade financeira de a segunda agravante arcar com a contratação de um plano de saúde particular e da necessidade de dar continuidade ao tratamento da doença que a acomete. Outrossim, a despeito da previsão da Portaria 924 da PMDF – que limita a concessão do benefício assistencial ao dependente com remuneração inferior a 1 (um) salário –, parece não haver óbice na inclusão pretendida com fulcro na Lei n. 7.289/84 (art. 50, caput, “e” e §§ 4o, II, e 5o) e na Lei n. 10.486/2002 (art. 34, II). Confira-se, abaixo: “Lei n. 7.289/84. Art 50 - São direitos dos policiais-militares: [...] e) a assistência médico-hospitalar para si e seus dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou recuperação da saúde, abrangendo serviços profissionais médicos, farmacêuticos e odontológicos, bem como fornecimento, aplicação de meios e os cuidados e demais atos médicos e paramédicos necessários; [...] § 4o - São, ainda, considerados dependentes do policial-militar, desde que vivam sob a sua dependência econômica, sob o mesmo teto, e quando expressamente declarados na Organização Policial-Militar competente: [...] II - a mãe solteira, a madrasta viúva, a sogra viúva ou solteira, bem como separadas judicialmente ou divorciadas, desde que em qualquer dessas situações não recebam remuneração; [...] § 5o - Para efeito do disposto nos §§ 2o a 4o deste artigo, não serão considerados como remuneração os rendimentos não provenientes de trabalho assalariado, ainda que recebidos dos cofres públicos, ou a remuneração que, mesmo resultante de relação de trabalho, não enseje ao dependente do policial-militar qualquer direito à assistência previdenciária oficial.” “Lei n. 10.486/2002. Art. 34. Para os efeitos de assistência médico-hospitalar, médico-domiciliar, psicológica, odontológica e social, tratada neste Capítulo, são considerados dependentes do militar: [...] II - 2o grupo: os pais, com comprovada dependência econômica do militar, desde que reconhecidos como dependentes pela Corporação; [...].” Destaca-se, ainda, a existência de precedentes que militam em favor do direito vindicado pelas agravantes, ora colacionados: “[...] 1. O recebimento de aposentadoria superior a um salário mínimo não afasta, por si só, o direito de o genitor do policial militar do Distrito Federal ser considerado dependente para fins de assistência médico-hospitalar, odontológica, psicológica e social. [...]” (Acórdão 970089, 20150110896567APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/9/2016, publicado no DJE: 13/10/2016. Pág.: 363/379). “[...] I. A percepção de aposentadoria/pensão acima de um salário mínimo, não afasta, por si só, o direito da genitora do policial militar do Distrito Federal ser considerada sua dependente econômica para fins de assistência médico-hospitalar, com o fito de lhe garantir um tratamento digno. II. No presente caso, as provas evidenciam que a genitora do autor é idosa, aposentada, absolutamente incapaz (interditada) e possui parcos recursos financeiros para sua subsistência. Desse modo, nos termos do Art. 50, §4o, inciso III da Lei n. 7.289/94 (Estatuto da PMDF), que estabelece como dependentes do policial militar "os avós e os pais, quando inválidos ou interditos" c/c Art. 34, inciso II da Lei n. 10.486/02 ("comprovada dependência econômica"), tem-se por necessária a inclusão da genitora do autor como beneficiária da assistência médico-hospitalar fornecida pela Corporação Militar. [...]” Acórdão 1004141, 07124574720168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/3/2017, publicado no DJE: 22/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tais fatores pendem em favor da concessão da tutela da urgência, no sentido de se obrigar o Distrito Federal a proceder à inclusão da segunda agravante, VILMA APARECIDA RODRIGUES, como dependente econômica da primeira agravante, ALESSANDRA RODRIGUES BATISTA, para os fins de usufruir da assistência médico-hospitalar da PMDF. Forte nessas razões, CONCEDO a tutela antecipada recursal para determinar seja o Distrito Federal compelido a incluir a segunda agravante, VILMA APARECIDA RODRIGUES, como dependente econômica da primeira agravante, ALESSANDRA RODRIGUES BATISTA, para fins de usufruir da assistência médico-hospitalar da Polícia Militar do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de adoção de medidas coercitivas para assegurar o cumprimento da ordem judicial. Oficie-se à Subseção de Dependentes da Seção de Cadastro da Polícia Militar do Distrito Federal, ou outro órgão competente, para dar cumprimento à decisão. Intimem-se às partes. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito